Tribunal: TJES
Processo: 5008005-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008005-58.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO ARGOLO DE SOUZA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIO SANÁVEL EM ACLARATÓRIOS.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.

Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

3.
“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15.12.2021).” (EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.582.376/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008005-58.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANE

RECORRIDO :
LUIZ CLAUDIO ARGOLO DE SOUZA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram
recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, cuida-
se de
embargos de declaração opostos por
MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANE, por inconformada com o acórdão de relatoria da Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO ARGOLO DE SOUZA,
“para
determinar que seja restabelecida a penhora do bem imóvel em questão, limitada à proporção de 50% (cinquenta por cento), a fim de que se aplique tal medida constritiva apenas à meação do fiador JACINTHO BRESCIANI FILHO, devendo ser preservada à Recorrida MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANI a proporção restante alusiva à sua meação
.”

Conquanto a Recorrente tenha alegado a existência de vício no acórdão embargado, sequer indicou qual seria o vício em referência. Sustentou
, em síntese, que: (i)
a parte pertinente da herança passível de penhora é de 50% (cinquenta por cento) da parte da meação do fiador, logo, considerando que a Embargante é meeira e herdeira, a medida constritiva ficará permitida apenas 3⁄4 da herança após a meação, ou seja, às frações correspondentes aos herdeiros Ricardo Augusto Azevedo Bresciane, Julio Cesar Azevedo Bresciane e Sergio Azevedo Bresciane; (ii) é necessário ratificar a afirmação contida na decisão liminar do agravo de instrumento, assegurando à Recorrente o direito de moradia até o seu falecimento, ainda que o imóvel seja levado à hasta pública; (iii) a meação do cônjuge impede que a totalidade do bem seja alienada em hasta pública;
e (iv) tendo a constrição recaído sobre imóvel que comprovadamente abriga a viúva meeira, a proteção prevista na Lei n. 8.009 /90 a resguarda em sua totalidade, porquanto inviável seu desmembramento, não devendo subsistir a penhora nos autos.

Muito bem.

No julgamento do agravo de instrumento, a Segunda Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso, julgado sob a relatoria da
Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria
, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]Conforme relatado,
LUIZ CLAUDIO ARGOLO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3192236), proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS em fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo Recorrente em face de
BRESCIANE ELETRIFICAÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
e

JACINTHO BRESCIANE FILHO
, cujo
decisum
(
I
) declarou “
o imóvel penhorado nos autos como bem de família da viúva meeira Sra. Maria de Lourdes Azevedo Bresciane, portanto, impenhorável, bem como o direito real de habitação da mesma
”, e, portanto (
II
) determinou que “
seja levantada a penhora averbada sobre o referido imóvel
”.

O Recorrente alega que “
é válida, em contrato de locação, a penhora de bem de família pertencente a fiador, conforme expressamente previsto no art. 3º, VII, da Lei 8.009/1990
“.

Defende, outrossim, que “
é possível a penhora e alienação de bem indivisível sobre o qual recai o direito de meação da esposa do executado, caso em que a meação do cônjuge alheio à execução, recairá sobre o produto da alienação do bem (REsp 1.404.659/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/4/2014). Ou seja, o imóvel irá a leilão e o cônjuge do executado receberá sua parte, produto da hasta pública, correspondente à meação; diferentemente, a penhora de bem imóvel indivisível também pertencente a terceiro (não cônjuge) deve ficar limitada à fração ideal de titularidade do executado
”.

Pleiteia, neste contexto, que a concessão de efeito ativo, a fim de que seja impedido o levantamento da penhora sobre o bem imóvel objeto de constrição nos autos de origem e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 3278772), deferindo em parte o efeito ativo “
para determinar que seja restabelecida a penhora do bem imóvel em questão limitada à proporção de 50% (cinquenta por cento), a fim de que aplique tal medida constritiva apenas à meação do fiador JACINTHO BRESCIANI FILHO, devendo ser preservada à Recorrida MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANI a proporção restante alusiva à sua meação
”.

Contraminuta (id. 3488183), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo parcial deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3278772), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, sobreleva acentuar, de início, que “
o direito real de habitação, instituído causa mortis, seja na vigência do Código Civil de 1916 (§ 2º do artigo 1.611), ou sob a égide da atual lei substantiva civil (artigo 1.831), ainda que com contornos bem diversificados,
sempre foi compreendido como direito sucessório
, a considerar o Livro em que inseridas as correspondentes disposições legais -
Do Direito das Sucessões
. Sob esse prisma, a sucessão, assim como a legitimação para suceder, é regulada pela lei vigente ao tempo da abertura daquela, ou seja, por ocasião do evento morte do autor da herança, que, no caso dos autos, deu-se em 03 de abril de 2006. Sobressai, assim, clarividente a incidência do atual Código Civil, a reger a presente relação jurídica controvertida, conforme preceitua o artigo 1.787 do Código Civil
.” (STJ - REsp n. 1.125.901/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2013, DJe de 6/9/2013).

Desta feita, infere-se que a estrita observância do direito real de habitação circunscreve-se ao regime sucessório, de modo que a sua obrigatoriedade opera-se no contexto atrelado à relação mantida entre herdeiros ou coproprietários do imóvel, precisamente no propósito de assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local que antes residia com a sua família, garantindo-lhe a moradia digna até o seu falecimento.

Não por outra razão, tem sido enfatizado na jurisprudência que “
o direito real à habitação limita os direitos de propriedade, porém, quem deve suportar tal limitação são os herdeiros do de cujus
, e não quem já era proprietário do imóvel antes do óbito e havia permitido sua utilização a título de comodato
” (REsp n. 1.212.121/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 18/12/2013).

N
ada obstante,
torna-se inevitável admitir que o direito real de habitação não é absoluto, e, portanto, sem descurar-se do âmbito de sua incidência limitado ao regime sucessório, a jurisprudência tem assentado que ele não se revela oponível a credores que buscam a satisfação de dívidas com amparo no direito das obrigações
,
in litteris:

“
EMENTA
: EXECUÇAO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de imóvel dado em garantia do adimplemento do crédito que embasa o título executivo.
Reconhecimento do direito real de habitação. Hipótese em que o direito real de habitação é oponível pelo cônjuge supérstite apenas contra os herdeiros ou eventuais coproprietários do imóvel onde ela reside. Inteligência do disposto no artigo 1.831, do Código Civil. Decisão que reconheceu o direito real de habitação da executada, ora agravada, revogada
. Impugnação à concessão da gratuidade processual. Questão que deverá ser submetida à previa análise da douta juíza da causa. Recurso conhecido em parte e, nesta, provido. Dispositivo: conheceram de parte e, nesta, deram provimento ao recurso.
(
TJ-SP
- AI: 21917116520208260000 SP 2191711-65.2020.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 06/11/2020, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

In casu
, na medida em que a hipótese versa sobre Cumprimento de Sentença para fins de percepção de crédito oriundo do inadimplemento de Contrato de Locação de imóvel para fins comerciais, tem-se por inviável a avocação do direito real de habitação pela Recorrida, na condição de viúva do fiador em relação ao imóvel residencial penhorada nos autos de origem.

No tocante à (im)penhorabilidade do imóvel em questão, demonstram-se desnecessárias maiores digressões no trato da questão, porquanto “
a
Segunda Seção
, no julgamento do
REsp 1.363.368/MS
, submetido ao
rito do art. 543-C do CPC/73
, como representativo da controvérsia, firmou entendimento de que "
É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3º, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990
" (REsp 1.363.368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe de 21/11/2014). (...) Recentemente, o
Supremo Tribunal Federal
, ao finalizar o julgamento do
RE 1.307.334/SP
(julgamento virtual em 08 de março de 2022), fixou a seguinte
tese de repercussão geral (Tema 1.127)
: "
É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial
.
" (STJ - AgInt no REsp n. 1.848.625/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

Na espécie, os elementos dos autos revelam que o imóvel objeto de constrição (apartamento nº 501, do Edifício Praia Formosa, situado na Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória/ES) encontra-se registrado sob a propriedade de JACINTHO BRESCIANI FILHO (fiador do Contrato de Locação objeto da lide, o qual veio a falecer) e da Recorrida MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANI (id. 3192279). Logo, ao menos à vista da regra inserta no inciso VII, 3º, da Lei Federal nº 8.009/1990, não se tem a aventada impenhorabilidade do referenciado bem.

Por fim, surge relevante a inafastável premissa de que “
o contrato de fiança deve sempre ser interpretado restritivamente e nenhum dos cônjuges pode prestar fiança sem a anuência do outro, exceto no regime matrimonial de separação patrimonial absoluta (arts. 819 e 1.647 do CC). Precedentes. (...)
A fiança, cuja validade depende da outorga uxória, quando prestada por pessoa casada, não implica, por si só, a solidariedade do art. 829 do Código Civil, em relação à esposa desse mesmo prestador. Precedentes
.” (STJ - REsp n. 1.038.774/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 15/12/2009, DJe de 1/2/2010).

Na hipótese dos autos, dessume-se do Contrato de Locação (id. 3192276, p. 01/06) que a Recorrida MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANI apenas conferiu outorga à fiança prestada pelo seu cônjuge fiador, não tendo, em nenhum momento, assinado tal pacto na condição de cofiadora.

Em sendo assim, conquanto a fiança prestada pelo seu cônjuge seja válida, eis que conta com a referida outorga uxória, certo é que a sua eficácia limita-se à meação do fiador, o que se aplica consequentemente ao imóvel objeto de penhora, não sendo possível atingir à meação da mencionada Recorrida enquanto coproprietária do referido bem, eis que não assumiu eventual solidariedade na fiança em questão.

No caso em apreço, considerando que tal constrição, consoante se nota no Termo de Penhora (id. 3192279, p. 02), recaiu sobre todo o imóvel,
impõe-se a sua limitação apenas à meação do fiador, devendo ser mantido o levantamento da penhora exclusivamente à meação da Recorrida MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANI
.

Por todo exposto, DEFIRO EM PARTE O EFEITO ATIVO para determinar que seja restabelecida a penhora do bem imóvel em questão limitada à proporção de 50% (cinquenta por cento), a fim de que aplique tal medida constritiva apenas à meação do fiador JACINTHO BRESCIANI FILHO, devendo ser preservada à Recorrida MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANI a proporção restante alusiva à sua meação.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e
para que a faça cumprir
.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se a Recorrida para fins de Contraminuta no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma parcial da Decisão atacada.

Consoante enfatizado anteriormente, o direito real de habitação tem a sua incidência limitada ao regime sucessório, não sendo, portanto, oponível a credores que buscam a satisfação de dívidas com amparo no direito das obrigações.

Deste modo, tem-se inviável a avocação do direito real de habitação pela Recorrida no intuito de infirmar a constrição do bem imóvel objeto de penhora nos autos de origem em decorrência do inadimplemento da obrigação assumida pelo seu falecido Cônjuge na condição de fiador do Contrato de Locação versado na demanda.

A
demais, à vista da regra inserta no inciso VII, 3º, da Lei Federal nº 8.009/1990, não se tem a aventada impenhorabilidade do referenciado bem.

Nada obstante, na medida em que a fiança deve ser interpretada restritivamente, de maneira que a outorga uxória não implica eventual solidariedade do Cônjuge, infere-se que deve ser preservada a cota parte da Esposa do Fiador, a qual em momento algum assumiu a obrigação como Cofiadora, mas apenas aquiesceu com a garantia prestada exclusivamente pelo seu falecido Cônjuge.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar que seja restabelecida a penhora do bem imóvel em questão limitada à proporção de 50% (cinquenta por cento), a fim de que se aplique tal medida constritiva apenas à meação do fiador JACINTHO BRESCIANI FILHO, devendo ser preservada à Recorrida MARIA DE LOURDES AZEVEDO BRESCIANI a proporção restante alusiva à sua meação, nos termos da fundamentação supracitada.
[...]”

Conforme se observa, a matéria objeto do recurso foi examinada de forma expressa e clara no acórdão embargado.

Nas razões recursais, a Recorrente não apontou a existência de qualquer vício sanável em embargos de declaração.

Nesse contexto, os argumentos suscitados pela Recorrente no recurso ora em exame revelam, na realidade, o propósito de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Assim, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)